Tribunal: TJBA
Processo: 8035945-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035945-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURO NOGUEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Indenizatória. Acidente em Rodovia Concessionada. Inexistência de Omissão no Julgado. Pretensão De Rediscussão do Mérito. Impossibilidade.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por buraco na rodovia. Não há omissão no julgado quando o acórdão enfrenta todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia, fundamentando adequadamente o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, a comprovação do nexo causal mediante as provas documentais apresentadas, a suficiência dos orçamentos para demonstração dos danos materiais e a caracterização dos danos morais pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, não podendo ser acolhidos quando o objetivo é obter a reforma do julgado que foi contrário à pretensão da parte. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Embargos de declaração não acolhidos.